Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001236-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1001236-92.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Apelado
: Alan Vagner Schmidel.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPENSADO PELA MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – TARIFAÇÃO DISTINTA - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o, III E 7o DA RESOLUÇÃO ANEEL 482/2012 - RESTITUIÇÃO SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA -

SENTENÇA REFORMADA.

Em atenção ao que dispõe a Resolução Normativa ANEEL 482/2012, em seu art. 7o, “em caso de compensação total da energia consumida com a produzida, deve-se realizar a cobrança referente apenas ao custo de disponibilidade” (art. 7o, I). No caso de o crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores ser utilizado para compensar a energia consumida, devem incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh (tarifa de energia cobrada de forma normal), sendo ilegal a diferenciação das tarifas incidentes sobre a energia que é consumida daquela que é produzida, como ocorreu no caso dos autos.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não incidiu na hipótese em voga.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1001236-92.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Apelado
: Alan Vagner Schmidel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa S.A
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contas de energia elétrica c/c restituição do indébito que lhe move Alan Vagner Schmidel,
julgou
procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão liminar, determinando que a requerida se abstenha de cobrar tarifa sobre a energia consumida que for compensada pelo excedente da energia injetada na rede, devendo cobrar apenas o custo de disponibilidade no caso em que a compensação for total, bem como, para condenar a concessionária a devolver, em dobro, os valores pagos indevidamente, na quantia de R$ 6.444,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, condenando, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade
da cobrança e a legalidade da sua conduta
, não havendo falar em repetição do indébito. Pugna, ainda, pelo afastamento da restituição dobrada, pois não demonstrada a má-fé e pela inexistência de responsabilidade civil.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
169349206
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1001236-92.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Apelado
: Alan Vagner Schmidel.

V O T O

Cinge-se dos autos que Alan Vagner Schmidel moveu ação revisional de contas de energia elétrica c/c restituição do indébito contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que possui duas Unidades Consumidoras de energia elétrica registradas com a Requerida: i) UC 6/326176-5 situada em Cuiabá (MT), na Rua América Salgado no 685, Baú; ii) UC 6/2039091-0 situada em Cuiabá (MT), na Alameda Jatobá, no 195, Florais dos Lagos.

Alegou que em 09/10/2020 a Requerida aprovou o projeto de minigeração de energia elétrica fotovoltaica (energia solar) que foi instalado na UC 6/326176-5, realizando a partir de fevereiro/2021 a compensação da produção excedente com o consumo de energia elétrica realizado na UC 6/2039091-0.

Afirmou que até as faturas de energia elétrica do mês de março/2021, a Requerida operacionalizou corretamente a amortização da produção da energia elétrica fotovoltaica injetada na rede. Contudo, a partir das faturas de abril/2021, a Requerida passou a tarifar valor menor para a produção da energia elétrica injetada (fotovoltaica) em relação ao valor da energia elétrica consumida, gerando distorções que totalizaram a cobrança indevida de R$ 2.548,85 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Por fim, requereu o deferimento da tutela de urgência para determinar à requerida a proibição da cobrança de tarifa de energia elétrica sobre a quantidade do consumo de energia das unidades consumidoras do autor (UC 6/326176-5 e UC 6/2039091-0) que forem compensadas com a injeção de energia elétrica fotovoltaica (produzida pela microgeração na UC 6/326176-5), bem como, para cominar à requerida a permissão de cobrança tarifária apenas sobre o consumo que exceder à compensação da injeção de energia fotovoltaica das unidades consumidoras.

No mérito, pleiteou a
confirmação da liminar e a condenação da requerida para restituir, na forma do art. 42, § único, do CDC, a integralidade das cobranças indevidas realizadas nas faturas das unidades consumidoras do autor UC 6/326176-5 e UC 6/2039091-0, a partir de abril/2021, que perfaz o valor atualizado de R$ 6.444,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou
procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão liminar, determinando que a requerida se abstenha de cobrar tarifa sobre a energia consumida que for compensada pelo excedente da energia injetada na rede, devendo cobrar apenas o custo de disponibilidade no caso em que a compensação for total, bem como, para condenar a concessionária a devolver, em dobro, os valores pagos indevidamente, na quantia de R$ 6.444,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, condenando, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id.
169349200
).

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade
da cobrança e a legalidade da sua conduta
, não havendo falar em repetição do indébito. Pugna, ainda, pelo afastamento da restituição dobrada, pois não demonstrada a má-fé.

Pois bem. Inicialmente, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do autor, eis que está em posição desvantajosa perante a ré, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

É cediço que a Resolução Normativa 482 de 2012 da ANEEL, foi o marco regulatório pelo qual possibilitou aos consumidores a efetuarem a troca de energia gerada pela rede elétrica por outras fontes renováveis, com o objetivo de reduzir a poluição do planeta, reduzir o consumo das contas de luz, bem como a melhoria da qualidade do serviço de energia elétrica, sendo uma tendência de consumo mundial, o sistema de compensação de energia elétrica, que é o sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa.

Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela ANEEL 687, de 24.11.2015).

No caso em tela, extrai dos autos que a unidade consumidora no 6/326176-5, na qual foram instalados os equipamentos de geração fotovoltaica, se enquadra no grupo B de consumidores (baixa tensão), mormente se vê das faturas de cobrança e no memorial descritivo acostado no id. 73743553 dos autos.

Convém ressaltar, que o autor/apelado logrou êxito em comprovar que a tarifa que vem recaindo sobre a energia elétrica consumida está sofrendo diferenciação daquela que incide sobre a energia injetada na rede.

Consoante se vê das faturas acostadas nos autos, de abril/2021 a janeiro/2022, a tarifa incidente sobre a energia solar produzida é inferior àquela que é consumida, notadamente quando da incidência de tributos sobre o valor das respectivas tarifas, não havendo explicação para essa divergência.

Com efeito, o artigo 7o da Resolução n.o 482/2012,
da Agência Nacional de Energia Elétrica
, dispõe que, no faturamento das unidades consumidoras dotadas de sistema de microgeração, deve ser considerada a quantidade de energia consumida, descontando-se a injetada,
verbis
:

“
Art. 7o No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica, devem ser observados os seguintes procedimentos:

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso;

II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6o, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh;

III – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que se refere o inciso II do art. 6o, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh;

IV – o excedente de energia é a diferença positiva entre a energia injetada e a consumida, exceto para o caso de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, em que o excedente é igual à energia injetada;

V – quando o crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores for utilizado para compensar o consumo, não se deve debitar do saldo atual o montante de energia equivalente ao custo de disponibilidade, aplicado aos consumidores do grupo B; (...)”
.

Diante disso,
verifica-se do dispositivo acima, que não há qualquer previsão acerca da possibilidade de diferenciar as tarifas incidentes sobre a energia que é consumida daquela que é produzida (energia solar).

Outrossim, vê-se que o referido dispositivo prevê ainda que, em caso de compensação total da energia consumida com a produzida, deve-se realizar a cobrança referente apenas ao custo de disponibilidade (art. 7o, I). No caso de o crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores ser utilizado para compensar a energia consumida, devem incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh

(
cobrada de forma normal), não havendo falar-se em qualquer diferenciação
.

Visto isso, nota-se que a
prática da requerida de tarifar com tributos distintos o valor consumido e o valor da injeção fotovoltáica, representa prática ilícita por violar os arts. 2o, III e 7o da Resolução ANEEL 482/2012
.

Desse modo, andou bem o d. magistrado ao analisar o caso:

“
(...)Cuida-se de ação revisional proposta objetivando a proibição de cobrar tarifa de energia elétrica sobre a quantidade do consumo de energia das Unidades Consumidoras do Autor UC 6/326176-5 e UC 6/2039091-0 que forem compensadas com a injeção de energia elétrica fotovoltaica produzida pela microgeração na UC 6/326176-5, conforme art. 7o, III, IV e V e VII da Resolução Normativa ANEEL 482/2012, bem como, a permissão de cobrança tarifária apenas ao consumo que exceder à compensação da injeção de energia fotovoltaica das Unidades Consumidoras do Autor. A Requerida, por sua vez, alega que a energia produzida pela parte autora está sendo totalmente deduzida do total consumido.

(...) Com base nessa permissão, o autor instalou em sua unidade consumidora sistema de geração de energia pela luz solar, com a finalidade de reduzir os gastos com energia elétrica. Nesse sistema, quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à energia consumida naquele período, o consumidor fica com créditos que podem ser utilizados para diminuir a fatura dos meses seguintes.

No caso em tela, verifico que a Unidade Consumidora no 6/326176-5, na qual foram instalados os equipamentos de geração fotovoltaica, se trata de UC que se enquadra no grupo B de consumidores (baixa tensão), visto que, sem maiores delongas, é o que consta tanto nas faturas de cobranças quanto no memorial descritivo (Id. 73743553) e demais documentos encartados, de sorte que, para a análise da presente demanda, será levado em consideração o valor referente ao custo de disponibilidade, e não o da demanda contratada.

Demais disso, o Autor logrou êxito em comprovar que a tarifa que vem recaindo sobre a energia elétrica consumida está sofrendo diferenciação daquela que incide sobre a energia injetada na rede, devidamente demonstrado através das faturas com referência de abril/2021 a janeiro/2022 para ambas as unidades consumidoras de titularidade do Autor (no 6/326176-5 e 6/2039091-0), em que a tarifa incidente sobre a energia solar produzida é inferior àquela que é consumida, notadamente quando da incidência de tributos sobre o valor das respectivas tarifas, visto que a alíquota é a mesma e incide sobre o mesmo valor, não havendo explicação para a diferença constatada quando incorre o tributo. Sobre a matéria, o artigo 7o da Resolução ANEELA n.o 482/2012 dispõe que, no faturamento das unidades consumidoras dotadas de sistema de microgeração, deve ser considerada a quantidade de energia consumida, descontando-se a injetada.

Vale mencionar que o referido dispositivo normativo traz também que, em caso de compensação total da energia consumida com a produzida, deve-se realizar a cobrança referente apenas ao custo de disponibilidade (art. 7o, I), assim como prevê, ainda, que no caso de o crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores ser utilizado para compensar a energia consumida, devem incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh (Tarifa de Energia cobrada de forma normal), não havendo se falar em qualquer diferenciação, motivo pelo qual, uma vez ocorrendo, não se mostra legal
.

Ademais, menciono que em hipótese de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, a energia solar fotovoltaica que eventualmente exceder à consumida será igual à energia injetada (art. 7o, IV), incidindo também, nesta hipótese, apenas o custo de disponibilidade em razão da compensação total da energia consumida com a produzida pela Unidade Consumidora que está injetando (UC que produz a energia solar).

Destaco ainda, que a permanência do ato incorre em claro prestígio ao locupletamento ilícito por parte da Requerida caso sejam mantidas as tarifas diferenciadas para a energia consumida daquela que foi produzida, pois estará percebendo valores que não lhe seriam devidos em razão de praticar diferenciação na cobrança do valor das tarifas de energia consumida e produzida nas unidades consumidoras do Autor.

Reafirmo que nos presentes autos, não se discute acerca do ICMS (objeto do TEMA986 do STJ), e tão somente quanto a prática ilegal da Requerida de tarifar com tributos de forma distinta o valor consumido e o valor da injeção fotovoltáica, que representa prática ilícita exclusiva da requerida por violar os arts. 2o, III e 7o da Resolução ANEEL 482/2012
.
” (id.
169349200 - grifei e negritei
).

Sendo assim, merece ser mantida a sentença que determinou a
restituição da importância indevidamente cobrada referente a

diferença das tarifas incidentes,
não merecendo reparo neste ponto.

No que tange a devolução dobrada dos valores, peço vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado, posto que deve se dar
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé pela empresa concessionária apelante.

Sob este prisma, colaciono o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos,
devendo a restituição da importância indevidamente cobrada ser efetuada na forma simples
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023